Tribunal: TJMT
Processo: 1070591-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070591-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (RECORRENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1070591-81.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 09 a 12/09/2024.

súmula de julgamento – ART. 46 DA LEI No 9.099./1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA MILITAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO – ART. 3o, § 1o, I, DA LEI No 9.099/95 – APLICABILIDADE AOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO – ART. 516, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em desfavor da sentença que reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juizado para processar e julgar o feito, extinguindo-o, sem resolução de mérito (id. 229170743).

2.

O recorrente alega que os honorários foram arbitrados pela 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, o qual não possui competência para processar execuções de natureza cível, como no caso de honorários.

Sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública é o único competente para a execução, conforme a Resolução no 3/2022/OE, e que a sentença recorrida, ao não indicar o juízo correto, está impedindo o recebimento de verba alimentar. Por fim, pugna pela reforma da decisão para permitir o prosseguimento da execução no Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida.

6.

In casu
, o recorrente pretende executar um título executivo judicial que fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00, título esse oriundo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

7.

Pois bem, o art. 3o, § 1o, I, da Lei no 9.099/95, é claro e se aplica subsidiariamente aos Juizados Fazendários, mormente por considerar que estes integram o denominado microssistema dos Juizados Especiais e, portanto, são igualmente regidos pelos mesmos princípios e regras legais que os Juizados Especiais Cíveis que se interligam em verdadeira interpretação sistemática. A saber:

Art. 3o
O Juizado Especial Cível tem competência para
conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: [...] § 1o Compete ao Juizado Especial
promover a execução
: I -
dos seus julgados
;
(grifei).

8.

Desse modo,
o Juizado Especial de Fazenda Pública não possui competência para processar o pedido de execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença que foi proferida e transitada em julgado
perante a Justiça Comum Estadual
, por óbice legal estabelecido pelo dispositivo citado.

9.

Destarte, deve ser aplicada a disciplina do artigo 516, II, do CPC, que consagra a regra geral de competência para os títulos executivos judiciais e estabelece, sem sombra de dúvidas, que é
competente para o cumprimento de sentença o Juízo que tenha sido o competente para o processamento e julgamento na fase de conhecimento
, estabelecendo, em definitivo, as diretrizes e fases do processo judicial sincrético.

10.

Desse modo, a despeito de o exequente esclarecer que o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar possuir competência apenas para processar e julgar os crimes militares definidos por lei,
o Juízo de primeiro grau não faz parte da sistemática dos Juizados Especiais, mas da Justiça Comum
, devendo o seu julgado, na parte cível, ser executado naquela
seara
da justiça.

11.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9099/95 E ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. (...) Da detida análise dos autos, tem-se que a análise do recurso interposto resta prejudicada.
O artigo 3o, § 1o da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por conta do contido no artigo 27 da Lei 12.153/09, estabelece que “compete ao Juizado Especial promover a execução: I – dos seus julgados”
.
Referido dispositivo está alinhado ao artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê: “o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”
. A presente ação tem por objetivo a execução de sentença proferida nos autos no 0081147-05.2011.8.16.0014, a qual, conforme arguido pelo próprio recorrente, “tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Londrina. Assim,
tem-se que os Juizados Especiais são incompetentes para o deslinde da causa
, devendo a presente ação ser proposta perante o juízo prolator da sentença que ora se executa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CAUSA QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição", nos termos do art. 516, II, do NCPC, que reproduz o texto revogado. Assim, aplica-se a regra da perpetuação da jurisdição, segundo a qual a competência se determina no momento da propositura da demanda, nos termos do art. 43 do CPC. (TJ-MG - AI: 10000160255477001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 30/10/0016, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2016) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CAUSA QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA - O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante "o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição", nos termos do art. 516, II, do NCPC, que reproduz o texto revogado. Assim, aplica-se a regra da perpetuação da jurisdição, segundo a qual a competência se determina no momento da propositura da demanda, nos termos do art. 43 do CPC.
(TJ-MG - AI: 10000160255477001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 30/10/0016, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2016) (TJ-PR 0052421-74.2018.8.16.0014 Londrina, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/05/2019) (grifei).

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024